Tribunal: TJMT
Processo: 1008280-17.2020.8.11.0015
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008280-17.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS ARILDO ORFAO - CPF: 062.738.926-01 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1008280-17.2020.8.11.0015

APELANTE: ANTONIO MARCOS ARILDO ORFAO

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

Número do Protocolo:

1008280-17.2020.8.11.0015

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO – CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – CIRURGIÃO DENTISTA – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.
As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão.

2. Servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1008280-17.2020.8.11.0015

APELANTE: ANTONIO MARCOS ARILDO ORFAO

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTONIO MARCOS ARILDO ORFÃO em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop/MT que, nos autos da Liquidação de Sentença nº 1008280-17.2020.8.11.0015, julgou extinto o processo em decorrência da ilegitimidade ativa (Id. 111417950).

Sustenta o Apelante que o cargo de cirurgião dentista não foi criado pela Lei Municipal nº 569/99, sendo apenas reestruturado. Afirma que a diferença remuneratória da conversão da URV é devida aos servidores que ingressaram no serviço público após o advento da Lei nº 8.880/94. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença.

O Apelado, em contrarrazões, argui a preliminar de prescrição. No mérito, discorre sobre o desprovimento do Recurso de Apelação (Id. 111417954).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 112194994).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1008280-17.2020.8.11.0015

APELANTE: ANTONIO MARCOS ARILDO ORFAO

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

VOTO – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, ao Recurso de Apelação, o Apelado sustenta a prescrição.

Deve ser mencionado, por relevante, que essa matéria não foi arguida em primeiro grau, somente o fazendo nas contrarrazões recursais.

Em que pese o fato de que as questões de ordem pública, a exemplo da prescrição, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, observo que existe um modo correto de fazê-lo.

E afirmo isso considerando que a prescrição deveria ser arguida via Recurso de Apelação ou Recurso de Apelação Adesivo.

Isso porque a
s contrarrazões recursais não traduzem a via adequada para se buscar essa reforma, encontrando-se tal peça restrita à contraposição dos argumentos deduzidos no recurso interposto pela parte contrária.

Sobre o tema, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI Nº 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15. Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum' (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018) (Destaquei)

Nesse sentido, jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO - ACIDENTE DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO - ÓBITO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - NÃO CABIMENTO - DANO MATERIAL - PENSIONAMENTO ATÉ 70 ANOS DO FALECIDO. - As contrarrazões constituem via inadequada à formulação de pedido de reforma da sentença, ensejando o não conhecimento de tal pleito. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0097.12.001697-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2019, publicação da súmula em 20/09/2019) (Destaquei)

Em síntese, o inconformismo do Apelado, em relação à prescrição, deveria ter se efetivado via recurso próprio, inexistindo autorização legal para pleitear a modificação do julgado em sede de contrarrazões.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do pedido visando à prescrição.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustenta o Apelante que o cargo de cirurgião dentista não foi criado pela Lei Municipal nº 569/99, sendo apenas reestruturado. Afirma que a diferença remuneratória da conversão da URV é devida aos servidores que ingressaram no serviço público após o advento da Lei nº 8.880/94.

Ao tratar do tema, a sentença considerou:

No entanto, o CARGO PÚBLICO ocupado pela parte Requerente, foi CRIADO pela Lei Municipal nº 568/99, ou seja, APÓS a CONVERSÃO de VENCIMENTOS em URV.

(...)

Destarte, como o REFERIDO CARGO somente surgiu APÓS a CONVERSÃO dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

(Id. 111417548)

No caso, observo que o art. 10, item 3.8, da Lei Municipal nº 569/99, criou o cargo de cirurgião dentista. Assim, o s
ervidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei
nº
8.880, de 27 de maio de 1994, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI N o 8.880, DE 1994. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL (ARAGUATINS-TO).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DO CARGO À ÉPOCA DA CONVERSÃO DO VENCIMENTO EM URV
. COMPROVAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE.

1. (...) "
Ocorre que, no caso em questão, independentemente do dia do efetivo pagamento não resta caracterizado o prejuízo alegado pela requerente, ora apelante, já que o cargo de Agente Comunitário de Saúde, foi criado apenas em 2002, pela Lei Municipal nº 810, ou seja, após a fixação das regras para conversão dos vencimentos em URV ocorrida em 1994.
Ademais, a requerente, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar que o cargo por ela ocupado tinha correspondência com outro cargo anteriormente existente nas Leis Municipais nos 537, de 1993 e 577, de 1995.
Destarte, servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente não possui qualquer direito à incorporação do percentual de 11,98% em seus vencimentos
. (...) (fl. 952e).

(STJ - AREsp: 1315246 TO 2018/0153580-1, Relator: Ministra Assusete Magalhães, data de publicação: DJ 14/8/2018).

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 11,98%. LEI Nº 8.880/94. LEGITIMIDADE DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA NORMA PERTINENTE. DIREITO INERENTE AO CARGO. CARÊNCIA DE AÇÃO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE QUE SE AFASTA.

Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, "O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos..." (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer).[...]Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a carência da ação reconhecida e determinar que o Tribunal a quo prossiga no julgamento do feito como entender de direito, ficando prejudicado o exame das demais questões ventiladas no recurso. [...].

(STJ, decisão monocrática, REsp nº 1.539.453/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de março de 2016).

No caso dos autos, portanto, não se trata de reajuste para servidor em cargo já existente antes do advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim, cargo criado posteriormente.

Em relação à Lei Municipal
nº 2, de 7 de abril de 1983, observo que o Apelante não comprovou seu inteiro teor.

Não é possível verificar se de fato a mencionada legislação criou o cargo de cirurgião dentista. Aliado a isso, registro que a comprovação desse argumento deveria ser efetuada na primeira oportunidade de falar nos autos, após a defesa na liquidação de sentença apresentada pelo Executado; não o fazendo, resta preclusa a possibilidade de comprovação.

Por sua vez, inexiste litigância de má-fé quando não se demonstra o dolo evidente da parte para conseguir, por exemplo, objetivo ilegal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para R$ 700,00, observado a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022